Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700191-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BONFIM FERREIRA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo ao agravante o prazo de 2 dias, para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora